Tribunal: STF
Processo: ARE 1456754
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de despacho da Min. Rosa Weber, então Presidente desta Corte, que determinou a devolução do autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos do Tema 660 (eDOC 39). 



    Nas razões recursais, sustenta que o despacho embargado omitiu-se acerca da aplicação do Tema n° 885/STF citado pelo acórdão do STJ que antecedeu a remessa dos autos ao STF.



    Nesse sentido, “requer a distribuição do recurso a um dos ministros dessa Corte Suprema ou, sucessivamente, que a remessa dos autos à origem se dê para aplicação do Tema ri." 885/STF.” (eDOC 42, p. 4) 



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência do Plenário desta Corte tem se orientado no sentido de ser incabível recurso contra ato que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido, confiram-se: AI 778.643-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 07.12.2011, MS 28.982-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 15.10.2010 e ARE 1.287.164-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 09.12.2020. 



    Nesse mesmo sentido, aponto os seguintes julgados da Segunda Turma:



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo recebidos como agravo regimental. 2. Alegada violação ao art. 109, I, da Constituição. O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento de que a mera alegação a existência de interesse do INSS não enseja o deslocamento de competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal. Necessidade de análise do caso concreto. 3. Incabível recurso contra despacho que determina devolução dos autos ao Tribunal para aplicação da sistemática da repercussão geral. Inexistência de conteúdo decisório. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 858.729-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 11.05.2017). 



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. OBSERVÂNCIA DO ART. 543-B DO CPC/73. ATO JUDICIAL SEM CUNHO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. I – A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que é incabível recurso contra decisão que determina a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que seja observado o disposto no art. 543-B do CPC, haja vista não possuir conteúdo decisório nem se revestir de lesividade. Precedentes. II – Agravo regimental não conhecido” (RE 566.808-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.04.2018).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É manifestamente incabível agravo da decisão que determina a devolução dos autos ao Tribunal de origem em cumprimento ao disposto no art. 1.030, II, do CPC. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 862.406-AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 01.03.2019). 



    Não há vícios na decisão embargada que, ao determinar a devolução dos autos à origem, apenas cumpriu os procedimentos relacionados à sistemática da repercussão geral, previstos no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF. 



    Ante o exposto, não conheço do recurso, por ser manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC, e do art. 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente



Documento assinado digitalmente